Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ERRO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. A questão principal dos autos, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios para a fase de conhecimento só processo coletivo em cada uma das execuções individuais, foi objeto de enfrentamento expresso por esta Corte que, na oportunidade, julgou não ser isso admissível, de tal sorte que se a parte discorda do julgamento, que intente reformá-lo pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, para tanto, o socorro aos embargos de declaração.

3. Não há de se cogitar de qualquer afronta ao Estatuto da Advocacia, porque não se impediu o advogado de buscar a satisfação de seus honorários, mas de restringir o alcance de condenação apenas àquele causídico que atuou na fase de conhecimento do processo coletivo;

4. Recurso conhecido e improvido.